Tribunal: STF
Processo: Rcl 27995
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 131 (RE 589.998 – REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da tese fixada no Tema 131 da repercussão geral (RE 589.998).



    2. Aderência estrita não verificada.



    3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.